Tribunal: TCU
Processo: 003.549/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se a ressalva de que: Para o ato 37104/2024 - Reversão - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 41422/2024 - Reversão - HOSANNAH LACERDA MOTTA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Vice-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 45235/2024 - Inicial - JOSE CALAZANS QUINTEIRO: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 36779/2024 - Inicial - GUTEMBERG NATALINO SPINDOLA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 47547/2024 - Reversão - ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE MENDOÇA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Contra-Almirante, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato de Pensão militar de GUTEMBERG NATALINO SPINDOLA, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). SONIA MARIA MATTOSINHOS acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Marinha) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 003.549/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Carvalho Mendonca (XXX.361.317-XX); Eulalia Santana da Silva Quinteiro (XXX.827.527-XX); Lilian de Souza Spindola Vieira (XXX.439.731-XX); Nicole Oliveira Mota Gianini (XXX.637.467-XX); Sonia Maria Mattosinhos (XXX.713.617-XX); Wanda de Oliveira (XXX.214.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.